Tribunal: TJSP
Processo: 1013154-45.2019.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Data Base
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. DATA DE PAGAMENTO. MANDAMUS AJUIZADO PARA COMPELIR O IPREMM A PROCEDER AO PAGAMENTO MENSAL DA APOSENTADORIA NA DATA CORRETA. Sentença de procedência. Sem embargo da identificação da expectativa da aposentada de que sua aposentadoria seja depositada no dia correto, não se perdem de vista as dificuldades da entidade para manter em dia o pagamento dos

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. DATA DE PAGAMENTO. MANDAMUS AJUIZADO PARA COMPELIR O IPREMM A PROCEDER AO PAGAMENTO MENSAL DA APOSENTADORIA NA DATA CORRETA. Sentença de procedência. Sem embargo da identificação da expectativa da aposentada de que sua aposentadoria seja depositada no dia correto, não se perdem de vista as dificuldades da entidade para manter em dia o pagamento dos benefícios. Déficit acentuado do regime próprio e omissão do Município no repasse de verbas, em razão de dificuldades financeiras e orçamentarias. A entidade previdenciária alega que o benefício sempre é pago ao longo do mês de vencimento, sem acumular com a prestação vencida no mês subsequente. Relevante proposição de fato que atenua o quadro de mora. Ausência de sintoma de que a impontualidade, embora recorrente, seja fruto de propósito deliberado do ente público. Percepção de que eventual multiplicação de casos de concessão da ordem tem potencial para arruinar por completo as finanças da autarquia, convolando o que hoje é impontualidade em completo inadimplemento oriundo da insolvabilidade do sistema.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1013154-45.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília,
em que é apelante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ANA TERESA MAYO DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL
COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 22053
Apelação Cível no 1013154-45.2019.8.26.0344
Assunto: Aposentadoria
Apelante: Instituto de Previdência do Município de Marília
Apelada: Ana Teresa Mayo de Castro
Comarca: Marília
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
APOSENTADORIA.
DATA
DE
PAGAMENTO.
MANDAMUS AJUIZADO PARA COMPELIR O
IPREMM
A
PROCEDER
AO
PAGAMENTO
MENSAL
DA
APOSENTADORIA
NA
DATA
CORRETA. Sentença de procedência. Sem embargo da
identificação da expectativa da aposentada de que sua
aposentadoria seja depositada no dia correto, não se
perdem de vista as dificuldades da entidade para
manter em dia o pagamento dos benefícios. Déficit
acentuado do regime próprio e omissão do Município no
repasse de verbas, em razão de dificuldades financeiras
e orçamentarias. A entidade previdenciária alega que o
benefício sempre é pago ao longo do mês de vencimento,
sem acumular com a prestação vencida no mês
subsequente. Relevante proposição de fato que atenua o
quadro de mora. Ausência de sintoma de que a
impontualidade, embora recorrente, seja fruto de
propósito deliberado do ente público. Percepção de que
eventual multiplicação de casos de concessão da ordem
tem potencial para arruinar por completo as finanças
da autarquia, convolando o que hoje é impontualidade
em
completo
inadimplemento
oriundo
da
insolvabilidade do sistema.
RECURSO PROVIDO.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA,
inconformada com a respeitável sentença de fls. 470/473, que julgou procedente
o pedido mediato, interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: (i) a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inocorrência da hipótese de inadimplemento efetivo porquanto os proventos
foram sempre pagos no mês de vencimento, embora ocasionalmente fora da data
esperada; (ii) o risco de colapso das finanças do IPREMM; (iii) o inadimplemento,
pelo Município, dos aportes para cobertura de déficits do regime e das
contribuições patronais; (iv) o risco associado ao efeito multiplicador da
sentença, que, se aplicada aos demais beneficiários, acarretará a quebra do
IPREMM.
Com contrarrazões da impetrante (fls. 520/527), o recurso
foi processado regulamente.
É o relatório.
A apelada é professora inativa do Município de Marília e,
nessa qualidade, está vinculada ao IPREMM, do qual recebe os proventos de
aposentadoria. Impetrou o presente mandamus alegando, em suma, que a
legislação municipal prevê o pagamento dos proventos até o 5o dia útil do mês
vencido, mas que a aposentadoria tem sido paga com um atraso médio de 10 dias
em relação à data esperada. Pediu a concessão da ordem para que a autoridade
impetrada observe a data de vencimento das prestações (5o dia útil do mês
vencido).
A parte anuncia a liquidez e certeza do direito ao
recebimento pontual dos proventos porquanto o Decreto no 10.961/2012 prevê o
pagamento até o quinto dia útil do mês subsequente.
Os fatos restaram incontroversos.
O IPREMM alega quadro de acentuada dificuldade
financeira, mas afirma que os atrasos havidos no pagamento da aposentadoria
jamais acarretaram a acumulação de duas prestações vencidas porquanto o
pagamento sempre ocorre no mês de vencimento.
O juízo a quo julgou procedente o pedido mediato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Interessa saber se efetivamente a impetrante reúne os
pressupostos para o manejo do mandado de segurança e, para tanto,
indispensável investigar se ocorre a violação de direito líquido e certo da parte.
Cássio Scarpinella Bueno comenta que o “direito líquido e
certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras
e passíveis de demonstração documental”, concluindo que incumbe ao
impetrante demonstrar “a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver
expungida do ordenamento jurídico, não havendo espaço para que demonstre sua
ocorrência no decorrer do procedimento” (Mandado de segurança, 4a edição,
Editora Saraiva, 2008, p. 15).
O direito líquido e certo se resolve com a exata
identificação dos pressupostos da certeza material e da certeza jurídica. Aquela
envolve o suporte fático indubitável, demonstrado de plano, enquanto esta diz
respeito ao apoio em norma legal ou nas garantias constitucionais (Milton Flaks,
Mandado de Segurança Pressupostos da Impetração, ed. Forense, pág. 34, 1980).
O pressuposto relativo à certeza material resulta de fato
certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1477, 27/140,
147/386), por intermédio de documento inequívoco (RTJ 83/130, 85/355, RSTJ
27/169, 55/325, 129/72) e independentemente de exame técnico (RTFR 160/329).
A entidade previdenciária, como dito, reconhece o quadro
de impontualidade dos pagamentos, mas afirma que o fato decorre de acentuado
déficit financeiro.
A Lei Complementar Municipal 496/06, em seu artigo 3o,
determina a adoção do regime denominado Segregação de Massa, segundo o qual,
“na ocorrência de insuficiência de arrecadação para pagamento dos benefícios
previdenciários decorrentes de servidores titulares de cargos efetivos admitidos
até 31 de dezembro de 2003, a Prefeitura, a Câmara, o DAEM e o IPREMM farão
aportes de recursos financeiros no montante necessário à cobertura da respectiva
folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, em proporção aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
beneficiários oriundos de cada ente”.
Diante da escassez de fundos para o pagamento dos
benefícios, o instituto agravante adotou o regime financeiro que efetua a
captação de recursos necessários à cobertura da folha de pagamento junto ao
órgão de vinculação dos servidores.
Ocorre que também o Município atravessa delicado
momento financeiro.
O IPREMM informa que, a despeito das insistentes
cobranças, a dívida do Município de Marília perante o ente previdenciário
ultrapassa a casa de R$180.000.000,00.
A informação é relevante porque a folha de pagamentos do
Instituto gira em torno da quantia de R$9.406.112,80, da qual R$ 8.194.038,28
diz respeito aos beneficiários vinculados à Prefeitura Municipal, consoante
informações referentes ao mês de outubro de 2019 (fls. 423).
Observo que no Decreto no 12.793/2019 o Município atribui
o desequilíbrio financeiro e atuarial do Instituto de Previdência IPREMM a um
longo histórico de escolhas e gestões inadequadas, que prejudicaram sua
sustentabilidade. Assim, objetivando promover o reequilíbrio das contas públicas,
inclusive frente ao ente previdenciário, instituiu o Plano Municipal de Contenção
de Despesas.
Sem
embargo da identificação da expectativa da
aposentada de que sua aposentadoria seja depositada no dia correto, não se
perdem de vista as dificuldades da entidade para manter em dia o pagamento dos
benefícios.
O quadro de acentuado déficit do regime próprio e de
omissão do Município no repasse de verbas, em razão de dificuldades financeiras
e orçamentarias está bem delineado nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É relevante, nesse quadro, a alegação da entidade
previdenciária no sentido de que o benefício sempre é pago ao longo do mês de
vencimento, sem acumular com a prestação vencida no mês subsequente.
Trata-se de relevante proposição de fato que atenua o
quadro de mora e esvazia a existência de qualquer sintoma de que a
impontualidade, embora recorrente, seja fruto de propósito deliberado do ente
público.
A própria causa de pedir informa que o atraso médio é de
10 dias, o que, embora possa causar alguma perturbação na organização
financeira da parte, não chega a configurar um quadro de absoluto
É preciso colocar em perspectiva que o direito invocado
está sendo condicionado pela própria realidade, de molde a viabilizar a
manutenção do pagamento para o conjunto de beneficiários.
É veemente a percepção de que eventual multiplicação de
casos de concessão da ordem tem potencial para arruinar por completo as
finanças da autarquia, convolando o que hoje é impontualidade e completo
inadimplemento oriundo da insolvabilidade do sistema.
É dizer, embora aparentemente vocacionada para correção
de um quadro real e efetivo de impontualidade nos pagamentos, a concessão da
ordem tem mesmo potencial para comprometer de modo irreversível o próprio
sistema, aniquilando por completo as aposentadorias.
Os atrasos nos pagamentos são o meio encontrado pela
autarquia para preservar o adimplemento da prestação, senão em dia, ao menos
no mês em que vencerem.
Como se vê, a crise financeira não é isolada e o
escalonamento dos proventos dos servidores representa solução temporária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
encontrada, inclusive em outros entes federativos, para a manutenção do
pagamento dos inativos, ao menos até que haja restabelecimento do equilíbrio
atuarial no regime.
Deve ser aplicada, ao caso, a norma contida no art. 20 da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assim redigido:
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não
se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que
sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
(Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
O risco de comprometimento do regime previdenciário
inibe o reconhecimento do direito invocado, do que decorre a improcedência do
pedido mediato.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator